Tribunal: TJSP
Processo: 1009332-31.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009332-31.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante FRANCISCA MARCLEIDE ALVES CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA),
é embargado ITAPEVA V I MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009332-31.2019.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto
2
VOTO No: 31549
EDEC.No: 1009332-31.2019.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EBTE. : FRANCISCA MARCLEIDE ALVES CAMPOS (JUST GRAT)
EBDO. : ITAPEVA VI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de quaisquer
dos defeitos mencionados no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Embargos rejeitados.

A embargante afirma que o acórdão de fls. 381/388
encerra omissão, por não haver apreciado seu pedido de
fixação de honorários recursais.
É o relatório.
Registre-se,
“prima
facie”,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo
Civil, são cabíveis embargos de declaração somente quando
há obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão; na
hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria se
pronunciar o Juiz ou o Tribunal, ou em caso de erro
material (artigo 1.022, I a III, do CPC).
Entretanto,
diante
do
argumentado
pela
embargante, não se constatam na v. decisão quaisquer dos
defeitos acima mencionados, relevando salientar que, uma
vez que as duas partes apelaram e nenhum dos recursos de
apelação foi provido, não tem cabimento a fixação de
honorários recursais aos patronos de qualquer delas.
Dessa forma, pelos motivos apresentados, constata-
se que a irresignação aqui presente está ligada ao
resultado da decisão e não especificamente a alguma
omissão,
contradição,
obscuridade
ou
erro
material,
inexistindo, portanto, motivo para haver pronunciamento de
integração.
Diante dessas considerações, tendo em vista que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009332-31.2019.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto
3
acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022
do Código de Processo Civil, fica mantido tal como lançado.
Ante o exposto, rejeitam-se os presentes embargos
de declaração.
PAULO PASTORE FILHO
Relator